Tribunal: STF
Processo: Rcl 53494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, em 18.5.2022, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região, nos autos do Agravo de Petição n. 0002255- 91.2014.5.11.0006, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EFICÁCIA EXECUTIVA DO JULGADO. O egrégio STF, quando da apreciação do Tema 494, no julgamento do RE 596.663 com repercussão geral reconhecida, fixou premissa de que ‘A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado’. Contudo, para se falar em eventual cessação da eficácia executiva do julgado no presente feito, há de ser observado o trânsito em julgado da decisão superveniente que alterou os pressupostos fáticos e jurídicos em que baseado o título executivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Agravo de petição conhecido e parcialmente provido. (…) 



    Insurge-se a exequente, ora agravante, por meio do agravo de petição de ID. 406d8c5, contra a r. sentença de ID. d05f8d4, que acolheu a impugnação à execução promovida pela executada SUFRAMA, para reconhecer a insubsistência da continuidade da execução, ante a superveniência da decisão do STF que concedeu a segurança e reconheceu o vínculo estatutário com a UNIÃO, não sendo mais devido à exequente qualquer valor de natureza celetista, não fazendo jus ao recebimento dos valores exequendos. (…) 



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, sobreveio decisão monocrática no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 36.512/DF, da lavra da Ministra CÁRMEN LÚCIA, concedendo parcialmente a ordem e determinando que a Administração Pública Federal reconheça o vínculo funcional com a União dos impetrantes arrolados no Processo Administrativo n. 52.710.006839/2005-61, dentre eles a ora agravante. (…) 



    Como se vê, conforme transcrito acima, o Juízo da Execução entendeu que ‘... a decisão do STF, reconhecendo que a reclamante tinha um vínculo estatutário esvazia a decisão que ora se executa, uma vez que não se pode considerar que a reclamante fosse estatutária e celetista ao mesmo tempo. Reconhecido pelo STF que a natureza do vínculo é estatutária, não mais subsistem os direitos fundados na legislação trabalhista, inaplicável à exequente. Entendo que tal fato novo pode ser discutido no âmbito do próprio processo, por se tratar de alteração de circunstância de fato, na esteira do entendimento do STF do RE 596.663, com repercussão geral reconhecida’ -g. n. 



    Contudo, a despeito da repercussão que a decisão advinda da Corte Suprema possa ter no âmbito do presente feito, considerando que a agravante fora beneficiada com a decisão ali proferida, relativamente ao reconhecimento do vínculo estatutário com a SUFRAMA, há de se ponderar que a decisão monocrática em questão nada consignou acerca da relação de prejudicialidade sobre eventuais processos em trâmite na Justiça do Trabalho, bem como ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento de Agravo Regimental perante a d. 2ª Turma do E. STF, que pode, em tese, modificar ou modular os efeitos do decisum em prestígio à segurança jurídica. 



    Ademais, não se pode olvidar que o instituto da coisa julgada material (art. 502, CPC) torna imutável e indiscutível a decisão proferida na fase de conhecimento não mais passível de recurso. Acrescente-se que na presente fase processual não se pode modificar ou inovar o título executivo judicial, nem discutir questão já analisada na fase de conhecimento, sob pena de se ofender o art. 5º, inciso XXXVI, da Lei Maior. 



    Por outro lado, quando da apreciação do Tema 494, no julgamento do RE 596.663 com repercussão geral reconhecida, foi fixado pelo egrégio STF a premissa de que ‘A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado’. 



    Nesse contexto, entendo, data venia ao posicionamento a quo, que não há se falar, por ora, em esvaziamento da decisão exequenda, cujo deslinde depende do pronunciamento definitivo da Corte Suprema no julgamento do MS nº 36.512. (...) 



    Ante o exposto, conheço do agravo de petição e lhe dou parcial provimento para, afastando a decisão agravada, determinar o prosseguimento da execução, como entender de direito, até o pronunciamento definitivo da Corte Suprema no julgamento do MS nº 36.512” (fls. 1-6, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Contra essa decisão foram interpostos recurso de revista e agravo de instrumento, aos quais foi negado seguimento. 



    2. A reclamante alega que “Maria Fernandes Moreira Alves ajuizou reclamação trabalhista em face da FUCAPI - Fundação Centro de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica e da SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus, essa última na qualidade de responsável subsidiária, requerendo o reconhecimento de direito a Enquadramento no cargo de assessor nível T7 e demais reflexos daí advindos” (fl. 2).



    Afirma que “os pedidos da reclamatória foram julgados procedentes. Contudo, já no âmbito do processo de execução das verbas trabalhistas deferidas à reclamante sobreveio decisão do STF, proferida nos autos do RMS 36512, que declarou a existência de vínculo estatutário entre a União e os impetrantes arrolados no Processo Administrativo n. 52.710.006839/2005-61, dentre os quais tem-se a reclamante Maria Fernandes Moreira Alves como beneficiária do julgado” (fl. 2).



    Assevera que “diante do reconhecimento da existência de relação estatutária entre a reclamante e a SUFRAMA, o juízo da execução acatou a impugnação da SUFRAMA à execução das verbas trabalhistas reconhecidas nos autos do processo 0002255-91.2014.5.11.0006”, mas tal sentença foi “reformada a no âmbito do TRT11, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho” (sic, fl. 3).



    Salienta que “o acórdão reclamado, proferido pelo TRT/11ª Região, afrontou a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADIN 3.395/DF-MC” (fl. 5).



    Enfatiza que, “no caso, não há discussão quanto ao fato superveniente que alterou a situação jurídica anteriormente em vigor entre Maria Fernandes Moreira Alves e a SUFRAMA de celetista para estatutária. Contudo, o TRT11, apesar de reconhecer a alteração dessa relação, entende por manter a competência da justiça trabalhista em execução de verbas à favor da reclamante” (fl. 6).



    Requer medida liminar, “para suspender[-se] a decisão reclamada” (fl. 11). 



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no Processo nº TST-AIRR-2255-91.2014.5.11.0006, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, na decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região no Agravo de Petição n. 0002255-91.2014.5.11.0006, teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No precedente apontado pela reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    6. Na espécie em exame, na decisão proferida no Agravo de Petição n. 0002255-91.2014.5.11.0006, a autoridade reclamada limitou-se a determinar o prosseguimento da execução dos valores reconhecidos por sentença transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento.



    7. Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora